Tribunal: TJSP
Processo: 2228747-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Parcial
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Cessão de crédito fiduciária em garantia para o adimplemento da Cédula de Crédito Bancário. Decisão agravada que indeferiu a homologação de tal cessão.

Instrumento assinado mediante assinatura eletrônica simples. Aplicação do recente entendimento do C. STJ, no REsp n. 2159442/PR, que reconheceu a autenticidade de outros certificados, fora do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Cessão de crédito fiduciária em garantia para o adimplemento da Cédula de Crédito Bancário. Decisão agravada que indeferiu a homologação de tal cessão.

Instrumento assinado mediante assinatura eletrônica simples. Aplicação do recente entendimento do C. STJ, no REsp n. 2159442/PR, que reconheceu a autenticidade de outros certificados, fora do sistema da ICP-Brasil. Assinatura válida.

Negócio jurídico que não se refere a Cessão de Crédito, mas sim a garantia da Cédula de Crédito Bancário firmada entre o segurado e a empresa, que por meio de endosso em preto, transferiu seu direito creditório ao agravante. Homologar o negócio jurídico exigiria do Juízo previdenciário, no momento da liberação dos valores, a análise das cláusulas contratuais entabuladas entre o autor e a credora fiduciária, assim como a averiguação dos valores adimplidos, situação não sujeita à competência previdenciária. RECURSO NÃO PROVIDO.